Tribunal: TJMT
Processo: 1001413-08.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001413-08.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA - CPF: 808.750.681-20 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I - CNPJ: 43.104.412/0001-84 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA - CPF: 808.750.681-20 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA , E DESPROVEU O RECURSO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo devedor fiduciante e pelo credor fiduciário contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão e parcialmente procedente a reconvenção, declarando a abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora, mas sem determinar as consequências práticas da improcedência quanto à restituição do bem ou conversão em perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão quando impactam a configuração da mora; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada caracteriza abusividade capaz de descaracterizar a mora; e (iii) saber quais as consequências jurídicas decorrentes da improcedência da ação de busca e apreensão quando impossível a restituição do bem apreendido.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que é plenamente admissível a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, especialmente quando tais cláusulas impactam a configuração da mora, não se tratando de transformação da demanda em ação revisional, mas de controle de legalidade necessário à verificação de requisito essencial da pretensão executiva.

4. Constatada a discrepância superior a 50% entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de financiamento de veículos, caracteriza-se abusividade nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, conforme orientação consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

5. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual conduz necessariamente à descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o pressuposto essencial para a procedência da ação de busca e apreensão.

6. Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, impõe-se a determinação de restituição do bem ao devedor ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo conforme Tabela FIPE vigente à época da apreensão, aplicando-se, em caso de comprovada alienação do bem, a multa prevista no artigo 3º, §6º, do Decreto-Lei 911/69.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do devedor fiduciante provido. Recurso do credor fiduciário desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. É admissível a discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão quando referentes a encargos que incidem no período de normalidade contratual e possam descaracterizar a mora. 2. Caracteriza-se abusividade quando a taxa de juros remuneratórios contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a modalidade de crédito correspondente. 3. Julgada improcedente a ação de busca e apreensão em razão da descaracterização da mora, deve ser determinada a restituição do bem ao devedor ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo conforme Tabela FIPE à época da apreensão, aplicando-se a multa legal em caso de alienação comprovada
."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 51, IV e §1º; Decreto-Lei 911/69, art. 3º, §§6º e 7º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008 (Tema 27); STJ, REsp 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/06/2021; STJ, AgRg no REsp 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/02/2016; TJ-MT, Apelação Cível 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, que julgou improcedente o pedido inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo réu em reconvenção para:

“
1) DECLARAR
a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a sua revisão para o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação para a modalidade de crédito de aquisição de veículos.

2) DECLARAR DESCARACTERIZADA A MORA
do réu em relação ao contrato de financiamento objeto da presente lide.

3) AUTORIZAR
o réu a realizar o depósito judicial dos valores das parcelas em atraso e das vincendas, conforme os termos do contrato readequado por esta sentença.

4)
Por consequência,
MANTENHO
o réu na posse do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Apurar-se-á, em fase de liquidação de sentença, o novo saldo devedor do contrato de financiamento, considerando a taxa de juros ora readequada e os valores já pagos.

5) MANTER
a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de serviço de abertura de cadastro.

6) CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais da Ação de Busca e Apreensão e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da Ação de Busca e Apreensão (R$ 74.554,07), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

O apelante
JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
alega, em síntese, que a sentença reconheceu corretamente a abusividade dos juros remuneratórios, a consequente descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão, porém deixou de aplicar adequadamente as consequências jurídicas decorrentes desses reconhecimentos. Sustenta que o
decisum
incorreu em contradição e omissão ao esvaziar os efeitos legais da improcedência da demanda, baseando-se em premissa fática equivocada acerca da situação do bem objeto do contrato.

Afirma que o juízo de origem afastou indevidamente a incidência da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 sob o fundamento de que o veículo não teria sido alienado, quando, na realidade, o bem foi transferido a terceiro e submetido a novo financiamento com alienação fiduciária perante outra instituição financeira. Defende que, sendo a ação de busca e apreensão julgada improcedente e havendo alienação do bem, impõe-se a aplicação automática da referida multa, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz ainda que a sentença se mostra contraditória ao determinar a manutenção do réu na posse do veículo, embora o bem não esteja sob sua posse, mas sim em poder de terceiro de boa-fé, o que tornaria o comando judicial inexequível. Sustenta, ademais, que houve omissão quanto à fixação de tutela substitutiva diante da impossibilidade de restituição do bem, defendendo a condenação do apelado ao pagamento da multa legal e, subsidiariamente, de indenização correspondente ao valor do veículo, bem como a definição de critérios objetivos para eventual liquidação do julgado.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte contrária.

Por sua vez, o apelante
FIDC ALOHA I
sustenta que a sentença merece reforma, pois julgou improcedente a ação de busca e apreensão mesmo diante da existência de contrato de alienação fiduciária regularmente firmado entre as partes e do inadimplemento do devedor. Argumenta que deve prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, de modo que as cláusulas pactuadas devem ser respeitadas para preservar a segurança jurídica e evitar enriquecimento sem causa do financiado.

Alega ainda que não houve abusividade contratual capaz de afastar a mora do devedor, defendendo que a mera superação da taxa média divulgada pelo BACEN não configura, por si só, irregularidade. Sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato não ultrapassam significativamente a média de mercado, tampouco excedem o dobro da taxa média, razão pela qual não se caracterizaria vantagem manifestamente excessiva ao consumidor. Com isso, requer o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais e o restabelecimento dos efeitos da mora, uma vez que o devedor deixou de adimplir as parcelas contratadas.

Defende, ademais, que a ação de busca e apreensão possui natureza autônoma e finalidade restrita à retomada do bem alienado fiduciariamente diante da comprovação da mora, não sendo cabível, nesse procedimento, a discussão sobre revisão contratual ou encargos do financiamento. Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de busca e apreensão, restabelecendo a liminar anteriormente concedida, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais em desfavor do réu/apelado.

Em contrarrazões apresentadas em id. 350654880, o apelado
JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
sustenta, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Afirma que a apelação não enfrenta diretamente a metodologia adotada pelo juízo de origem para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-se a combater argumento que não foi utilizado na decisão, qual seja, o critério do “dobro da taxa média do BACEN”. Argumenta, ainda, que, nos termos do art. 1.013 do CPC, o efeito devolutivo limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente impugnadas, inexistindo devolução válida da controvérsia quando ausente o enfrentamento concreto dos fundamentos da sentença.

No mérito, sustenta que é plenamente admissível a análise de cláusulas contratuais no âmbito da ação de busca e apreensão, uma vez que a verificação da mora — requisito essencial da medida possessória fundada em alienação fiduciária — depende da validade dos encargos que compõem a obrigação. Defende que a sentença corretamente reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios, ao constatar que a taxa contratada superava em mais de 150% a média divulgada pelo BACEN à época da contratação, circunstância apta a demonstrar onerosidade excessiva e justificar a descaracterização da mora, inexistindo erro metodológico ou jurídico na conclusão adotada pelo juízo de origem.

Acrescenta que a ausência de depósito da parcela incontroversa não restabelece automaticamente a mora, pois mora e consignação são institutos jurídicos distintos, não havendo previsão legal que condicione a descaracterização da mora ao depósito prévio de valores. Sustenta, ainda, que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto, devendo ser relativizado à luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Ao final, requer o não conhecimento da apelação ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos por
JOSE AUGUSTO SOUZA DA SILVA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedente o pedido inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo réu em reconvenção para:

“
1) DECLARAR
a abusividade dos juros remuneratórios e determinar a sua revisão para o patamar de 150% (cento e cinquenta por cento) da taxa média de juros do BACEN vigente à época da contratação para a modalidade de crédito de aquisição de veículos.

2) DECLARAR DESCARACTERIZADA A MORA
do réu em relação ao contrato de financiamento objeto da presente lide.

3) AUTORIZAR
o réu a realizar o depósito judicial dos valores das parcelas em atraso e das vincendas, conforme os termos do contrato readequado por esta sentença.

4)
Por consequência,
MANTENHO
o réu na posse do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Apurar-se-á, em fase de liquidação de sentença, o novo saldo devedor do contrato de financiamento, considerando a taxa de juros ora readequada e os valores já pagos.

5) MANTER
a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de serviço de abertura de cadastro.

6) CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais da Ação de Busca e Apreensão e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da Ação de Busca e Apreensão (R$ 74.554,07), nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

PRELIMINAR – DA DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões do apelado José, entendo que não comporta acolhimento. Embora o apelado sustente que o recurso não apontaria os equívocos da decisão recorrida, verifica-se que a apelação interposta pelo
FIDC ALOHA I
, ainda que repita argumentos já expendidos anteriormente, expõe de forma suficiente as razões pelas quais a apelante entende que a sentença deve ser reformada.

A exposição das razões recursais, ainda que mediante a reiteração parcial de argumentos já deduzidos, foi suficiente para viabilizar o pleno exercício do contraditório pelo apelado, tanto que apresentou substanciosas contrarrazões, refutando os argumentos do apelante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida pela apelada.

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos recursos, que envolvem fundamentalmente duas questões centrais: a primeira, relativa ao recurso de José Augusto, diz respeito às consequências jurídicas da improcedência da ação de busca e apreensão, especialmente quanto à aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69 e à necessidade de conversão em perdas e danos; a segunda, concernente ao recurso do FIDC, refere-se à alegada impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão e à suposta inexistência de abusividade nos juros remuneratórios.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA

O apelante José Augusto insurge-se contra a sentença não para rediscutir o mérito da questão já decidida favoravelmente a si, mas para que sejam aplicadas integralmente as consequências jurídicas decorrentes da improcedência da ação de busca e apreensão, especialmente no que tange à aplicação da multa legal e à conversão em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do bem.

Sustenta que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a abusividade dos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora, incorreu em omissão ao não determinar as consequências práticas da improcedência da ação de busca e apreensão, limitando-se a declarar genericamente a "
manutenção do réu na posse do veículo
" sem considerar a situação fática concreta.

Com efeito, o comando judicial de "manutenção na posse" revelar-se-ia materialmente inexequível, uma vez que o bem foi apreendido (id. 350653936 e ss) e não se encontra mais sob a posse do devedor. O apelante alega que o veículo foi transferido a terceiro e submetido a novo financiamento (id. 350654869), circunstância que, embora constitua alegação unilateral, corroborada por documentos juntados aos autos, e não contraditada nos autos, evidencia a necessidade de solução prática para a situação criada pela apreensão indevida.

O sistema do Decreto-Lei n. 911/69 estabelece regime jurídico específico para as hipóteses de improcedência da ação de busca e apreensão. O art. 3º, §6º, prevê multa equivalente a 50% do valor originalmente financiado quando o bem já tenha sido alienado, enquanto o §7º estabelece que tal multa não exclui a responsabilidade por perdas e danos.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o legislador contemplou duas situações distintas: quando o bem ainda se encontra disponível para restituição e quando já foi alienado pelo credor fiduciário. Em ambos os casos, há consequências específicas para proteger o devedor contra os efeitos da apreensão indevida.

No caso concreto, independentemente da veracidade da alegação sobre a alienação do bem a terceiro, é incontroverso que o veículo foi apreendido e não se encontra mais na posse do devedor. Tal situação, por si só, já caracteriza a impossibilidade prática de cumprimento do comando de "manutenção na posse", exigindo solução substitutiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, julgada improcedente a ação de busca e apreensão, deve ser determinada a restituição do bem ao devedor ou, na impossibilidade, a conversão em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo, sem prejuízo da multa legal quando comprovada a alienação.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N. 911/69.
JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e ii) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito. 4. Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5.
Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o bem. Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem.
6.
Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
. 7. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8.
No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do mérito.
9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários”. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021 - destaquei).

A omissão da sentença quanto a essas consequências práticas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e deixa o devedor em situação de incerteza quanto aos seus direitos. É necessário que o julgado estabeleça comando claro e exequível, definindo as obrigações do credor fiduciário diante da improcedência da demanda.

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por José Augusto Souza da Silva para determinar que o FIDC proceda
à imediata restituição do veículo ao apelante
ou, na impossibilidade de restituição (seja por alienação a terceiro, seja por qualquer outro motivo que impeça a devolução),
converta-se a obrigação em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, devidamente atualizado, aplicando-se, ainda, a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I

Por sua vez, o apelante FIDC sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão, alegando que não houve abusividade contratual e que a ação possui caráter autônomo, não comportando discussão sobre revisão de cláusulas contratuais.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar pelas razões que passo a expor.

Primeiramente, quanto à alegada impossibilidade de discussão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão, o entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é plenamente admissível a alegação de abusividade de encargos contratuais como matéria de defesa, especialmente quando tais encargos incidem no período de normalidade contratual e podem descaracterizar a mora que fundamenta a pretensão executiva.

O caráter dúplice da contestação em ação de busca e apreensão permite ao devedor discutir a legalidade das cláusulas contratuais que impactam a configuração da mora, não se tratando de transformação da demanda em ação revisional, mas sim de controle de legalidade necessário para verificar a existência de requisito essencial à procedência do pedido.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no REsp: 1573729 SP 2015/0303190-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2016 - destaquei).

Em segundo lugar, quanto à alegada inexistência de abusividade nos juros remuneratórios, a análise dos elementos constantes dos autos demonstra o contrário.

Imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 27).

Contudo, é imprescindível ressaltar que a mera comparação com a taxa média de mercado, por si só, não é suficiente para caracterizar abusividade. A análise deve ser mais profunda, considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme bem destacou a Ministra Nancy Andrighi no voto condutor do precitado recurso repetitivo:

“
esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009 - destaquei).

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

No caso em apreço, verifico que o contrato firmado entre as partes estabeleceu taxa de juros de
3,05%
ao mês e
43,41%
ao ano.

Em consulta ao sistema de séries temporais do Banco Central do Brasil e também ao site especializado https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/, constata-se que, para a modalidade de crédito pessoal para aquisição de veículos (categoria da contratação em questão), a taxa média de mercado em setembro de 2022 era de fato de
2,02% ao mês e 27,10% ao ano
.

Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de 1,5 vezes a taxa média de mercado como limite a partir do qual haveria indício de abusividade, teríamos como teto aceitável o percentual de 3,03% ao mês e 40,65% ao ano. Como a taxa contratada foi superior, verifica-se, no caso concreto, a alegada extrapolação dos limites razoáveis de mercado.

Tal discrepância caracteriza abusividade nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Embora seja verdade que diferentes modalidades de crédito e perfis de risco justifiquem variações nas taxas praticadas, a discrepância verificada no presente caso extrapola os limites da razoabilidade, mesmo considerando as especificidades do mercado de veículos usados.

A jurisprudência deste Tribunal tem considerado abusivas as taxas de juros que superam em 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado, conforme se observa nos seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS – CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA
– LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO PROVIDO.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10270551420238110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024 - destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença
”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11 .0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - destaquei).

Desta forma. a taxa contratada supera em mais de 50% a taxa média de mercado, caracterizando abusividade nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 27 do STJ), segundo o qual "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

A jurisprudência tem considerado abusivas as taxas que superam em uma vez e meia (50%) a taxa média de mercado. No caso concreto, a discrepância é ainda maior, evidenciando onerosidade excessiva incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O apelante não demonstrou qualquer circunstância excepcional que justificasse a aplicação de taxa tão superior à média de mercado. O risco da operação, frequentemente invocado pelas instituições financeiras, deve ser comprovado de forma concreta e específica, não podendo ser presumido.

Como consequência do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, impõe-se a descaracterização da mora, conforme o Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça: "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
".

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por
JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALOHA I
, para reformar parcialmente a sentença e:

a)
MANTER
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e a descaracterização da mora;

b)
DETERMINAR
que o FIDC proceda à imediata restituição do veículo ao apelante José Augusto ou, na impossibilidade de restituição, converta-se a obrigação em perdas e danos correspondentes ao valor do veículo conforme a Tabela FIPE vigente à época da apreensão, devidamente atualizado monetariamente, sendo que: (i) até 30/08/2024, apliquem-se correção monetária e juros de mora pela SELIC, nos termos do Tema 1368 do STJ; (ii) a partir de 30/08/2024, apliquem-se correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, ambos desde a apreensão;

c) Caso alienado o bem,
APLICAR
a multa prevista no art. 3º, §6º, do Decreto-Lei nº 911/69, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, atualizada monetariamente nos mesmos índices indicados acima, sendo o termo inicial da correção monetária a data de celebração do contrato e os juros de mora a partir da citação;

d)
MAJORAR
os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos de José Augusto para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026